Tribunal: TJSP
Processo: 1065034-30.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Ação ordinária – Servidora municipal aposentada – Recálculo dos proventos de aposentadoria – Direito reconhecido em sede de mandado de segurança – Cobrança do período anterior à impetração do 'mandamus' – Possibilidade, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos

Ementa:
Ação ordinária – Servidora municipal aposentada – Recálculo dos proventos de aposentadoria – Direito reconhecido em sede de mandado de segurança – Cobrança do período anterior à impetração do 'mandamus' – Possibilidade, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência da ação – Desprovimento dos recursos, mantida a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1065034-30.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV, é apelada MARIA APARECIDA
MILARÉ OLÍVIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
considerado interposto o oficial", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065034-30.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 27.399/20 2/3
VOTO No 27.399/20
APELAÇÃO No 1065034-30.2017.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - RIOPRETOPREV
APELADA: MARIA APARECIDA MILARÉ OLÍVIO
Ementa: Ação ordinária
Servidora municipal aposentada

Recálculo dos proventos de aposentadoria Direito reconhecido
em sede de mandado de segurança Cobrança do período anterior
à impetração do 'mandamus'
Possibilidade, respeitada a
prescrição quinquenal
Sentença de procedência da ação

Desprovimento dos recursos, mantida a r. sentença recorrida,
também por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I Trata-se de ação ordinária proposta por servidora municipal
aposentada, com o objetivo de recebimento de diferenças de proventos de
aposentadoria, pagos com supressão do montante relativo à carga suplementar de
horas aula, uma vez reconhecido o direito em anterior impetração, com decisão
judicial transitada em julgado, referindo-se o pedido da presente ação a período
pretérito ao “mandamus”.
A r. sentença de fls. 288/291, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Recorre a Fazenda Municipal pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
Inicialmente distribuído a Colenda Décima Terceira de Direito
Público (fl. 318), esta declinou de sua competência, consoante decisão do Exmo.
Des. Sidney Romano dos Reis (fls. 329/332).
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Municipal em primeira instância sem anotação da
remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, não merecem
acolhimento.
O reconhecimento do direito da autora decorre do decidido no
mandado de segurança mencionado na petição inicial, notadamente, em face da
r. sentença de fls. 12/22 e do venerando acórdão de fls. 27/32, não mais
autorizando rediscussão da matéria.
Neste sentido, o “mandamus” foi impetrado em 2014, com decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1065034-30.2017.8.26.0576 - São José do Rio Preto - VOTO No 27.399/20 3/3
concessiva da segurança transitada em julgado em 2016, donde legítimo e
tempestivo o pedido da autora (ajuizado em 2017) de recebimento dos atrasados,
relativamente ao quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança.
Ademais, conforme bem observado pelo Juiz sentenciante, reserva-
se à fase de liquidação eventuais descontos previdenciários decorrentes da
majoração dos proventos de aposentadoria da autora.
Por fim, quanto aos juros moratórios e atualização monetária, a fim
de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo que os juros
devem ser computados a partir da citação, e a correção desde quando devidas as
parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos em relação ao
Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em 2% do arbitrado em primeira instância, com base no artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento aos recursos,
para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação acerca dos consectários legais.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator